Tribunal: TJDFT
Processo: 0725626-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. ANOTAÇÃO RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1. Resta evidenciado que as tentativas de penhora e busca de bens não surtiram efeitos práticos expressivos, uma vez que o executado, apesar de ter celebrado transação, deixou de adimplir as prestações, desde 2019, não manifestando qualquer intenção de realizar o pagamento relativo à dívida de alimentos de menor impúbere.
2. A consulta realizada por meio do sistema RenaJud demonstra que o veículo foi produzido e adquirido no ano de 2021, o que revela ocultação indevida de patrimônio e a capacidade do agravado de prestar alimentos ao filho.
3. Tendo em vista que tentativas prévias de satisfação do crédito foram infrutíferas e, em face da proporcionalidade e adequação da medida em relação à pretensão do credor de alimentos, bem como do intento do agravado de se esquivar do adimplemento da obrigação, a inclusão de restrição de circulação à motocicleta, por meio do sistema RenaJud, mostra-se claramente útil para a tutela dos interesses do credor de alimentos
4. Recurso conhecido e provido.